Tribunal: TJDFT
Processo: 0735680-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735680-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: MARLI ALVES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto pelo BANCO DAYCOVAL contra decisão interlocutória que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela determinando a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário de MARLI ALVES PEREIRA, em até 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa equivalente ao triplo de cada desconto indevido. O agravante sustenta em suas razões recursais, que o prazo para cumprimento da determinação judicial é exíguo e a multa pelo descumprimento não obedece a um teto limitador. Argui urgência e dano irreparável, tendo em vista que a multa possui valor exorbitante e a não fixação de um teto causará enriquecimento ilícito à agravada. Requer seja o presente agravo recebido e concedida a liminar para determinar um prazo razoável para cumprimento da decisão e a fixação de um teto a fim de evitar o enriquecimento ilícito. Recurso preparado É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do agravo. O cerne do recurso consiste em estabelecer um maior prazo maior cumprimento da obrigação liminarmente estabelecida na origem, e em fixar um teto para a aplicação da multa. Ressalte-se que o litígio está pautado nos descontos decorrentes de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, cuja validade contratual sequer se discute neste recurso. No âmbito do agravo de instrumento, a concessão de medida liminar está condicionada a presença, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme se extrai da leitura do artigo 300 c/c artigo 995, parágrafo único c/c artigo 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. No particular, o pedido limita-se a concessão de maior prazo para cumprimento da decisão liminar, e a fixação de teto para a aplicação da multa pelo descumprimento da determinação. A decisão, que antecipou os efeitos da tutela nos autos principais foi proferida nos seguintes termos: “(...) Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu que suspenda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os descontos que estão sendo feitos no benefício previdenciário da autora, referentes ao contrato de empréstimo consignado de n° 50-011211874/22 e ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável de n° 52- 1162087/22, sob pena de multa equivalente ao triplo de cada desconto indevido” Assiste razão, em parte, o agravante. O deferimento desta medida excepcional prescinde da constatação dos requisitos da tutela emergencial prevista no art. 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese, o pedido foi interposto ao argumento de que o prazo para cumprimento é exíguo sendo necessária sua dilação, bem como necessária a fixação de teto limitador para a aplicação da multa. Ocorre que a antecipação dos efeitos da tutela, é uma medida de urgência, cabível quando há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação e, no caso dos autos, não se vislumbra a urgência da medida, uma vez que o prazo fixado não se mostra desarrazoado. Importa destacar que o agravante presta serviços de cunho bancário, instrumentalizados por sistemas informatizados, desprovidos de entraves operacionais, não sendo exíguo o prazo de 48 horas para cumprimento de uma ordem desta natureza, especialmente porque necessita informar que simplesmente fez o pedido para o órgão pagador, no caso, a Previdência Social, solicitando a suspensão do desconto, não podendo ser responsável, por óbvio, pelo cumprimento do pedido junto ao órgão público, que possui seus tramites regulares para realizar a suspensão dos descontos. Ainda, ressalte-se que a multa não foi fixada por dia de descumprimento, mas sim, a cada desconto indevidamente realizado, e considerando que os descontos são mensais, entende-se que a aplicação da multa segue a mesma periodicidade. Nesse cenário, não é possível verificar plausibilidade no direito para a concessão da medida liminar, pois a multa só deve ser aplicada em caso de desconto indevido, e não diariamente. Portanto, não se mostra suficiente para caracterizar um risco ao agravante na origem, especialmente porque, comprovada a comunicação ao INSS acerca da suspensão dos descontos, ficará obstada a aplicação da multa. Diante deste raciocínio, ausente, perigo de dano, o que mitiga um dos fundamentos legais necessários para o deferimento do pedido liminar sem o exercício do contraditório. Pela mesma razão, não ficou comprovado o periculum in mora, consistente na possibilidade de perigo de dano ao resultado útil do processo, pressuposto indispensável para o deferimento da tutela de urgência ora requerida. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR. CARÁTER ANTECEDENTE. REQUISITOS. EXIBIÇÃO. DOCUMENTO. CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. 1. A ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente deverá indicar a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 2. A ausência de um desses requisitos, no caso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inviabiliza a concessão da medida pretendida. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1193341, 07075532720198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 'AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. 1. A tutela cautelar antecedente é uma espécie de tutela de urgência, cabível quando há risco de perecimento do direito ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não se vislumbra a urgência da medida, quando inexiste alegação e comprovação de que os contratos, os quais se busca a exibição, estejam em vias de serem destruídos. 3. Nessas hipóteses, a exibição pretendida deverá ser realizada na via adequada (art. 396 e seguintes do CPC), a qual não requer qualquer demonstração do perigo de dano. 4. Recurso conhecido e desprovido.' (Acórdão 1267965, 07096125120208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o efeito suspensivo, para complementar a decisão proferida. Intime-se a parte agravada. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator